Tribunal: TJMT
Processo: 1036728-71.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036728-71.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[REJIANE TAVARES DA COSTA - CPF: 496.790.231-68 (RECORRENTE), FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 706.365.161-72 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), ALTON LARSEN HAUSEN DE OLIVEIRA E ANTONIO DA COSTA - CPF: 153.793.738-36 (ADVOGADO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto (Relator): Conheço do recurso e dou parcial provimento para fixar os danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais); Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes (1º Vogal): Peço vênia ao relator para divergir de seu voto apenas no que se refere ao valor indenizatório o qual fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais); Dr. Sebastião de Arruda Almeida (2º Vogal): Acompanho o voto do relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O 1º VOGAL NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAME –
PLANO DE SAÚDE NÃO REGULAMENTADO
–
EXAME VITAMINA 'D' 25 HIDROXI PESQUISA E/OU DOSAGEM (VITAMINA D3)
–
ABUSIVIDADE NA NEGATIVA DE COBERTURA
–

PRÁTICA ABUSIVA
–
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS –
DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–

QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática lançada nos autos (id. nº 141462174), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, e julgou
parcialmente procedente
o pedido contido na inicial, para ratificar a tutela de urgência deferida no de id nº 6315659 e determinar a Requerida que providencie com as medidas necessárias à autorização para que o filho/dependente da Reclamante realize o exame prescrito por seu médico, qual seja, VITAMINA ‘D’ 25 HIDROXI, PESQUISA E/OU DOSAGEM (VITAMINA D3).

Ainda, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ocorrência de falha na prestação de serviço em razão da negativa de cobertura pela ré da realização do exame solicitado pelo médico, bem como a ocorrência de dano moral.
Ao final, requer a
reforma da sentença.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da inicial, a autora alega que é beneficiária do plano de saúde há mais de 15 (quinze) anos), e que em
30/07/2007
, incluiu seu filho
Miguel Arthur Costa Rodrigues
como seu dependente registrado sob o nº
056.0801.004920.10-9
– plano denominado
Multiplan Particular
.

Afirma que foi solicitada a realização de exame “VITAMINA ‘D’ 25 HIDROXI, PESQUISA E/OU DOSAGEM (VITAMINA D3)”, que não foi autorizado, sob a alegação de que o procedimento não possui cobertura.

No id. 141462152, foi deferida parcialmente a tutela antecipada, determinando que a parte ré providencie com as medidas necessárias à autorização para que o filho/dependente da Reclamante realize o exame prescrito por seu médico, qual seja, VITAMINA ‘D’ 25 HIDROXI, PESQUISA E/OU DOSAGEM (VITAMINA D3), no prazo de 10 dias, sob pena de aplicação de multa fixa no valor de R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais), e penhora nas contas da empresa no valor indicado no orçamento.

Em sede de contestação, a demandada, alega que:
“(...) o plano da autora é um plano não regulamentado, de acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), contratos de planos de saúde não regulamentados são todos aqueles que foram firmados anteriormente à data de 02/01/1999, quando passou a valer a Lei nº 9.656/98, que regula o setor de saúde suplementar no Brasil e para a qual a ANS foi criada, no ano de 2000(...).

A recorrente insurge-se quanto ao indeferimento do pleito no que concerne a indenização a título de danos morais.

A Magistrada
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente

o pleito inicial, para ratificar a tutela de urgência deferida no de id nº 6315659 e determinar a Requerida que providencie com as medidas necessárias à autorização para que o filho/dependente da Reclamante realize o exame prescrito por seu médico, qual seja, VITAMINA ‘D’ 25 HIDROXI, PESQUISA E/OU DOSAGEM (VITAMINA D3).

No entanto, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida,
na medida em que negou a cobertura do exame solicitado, tendo esta, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto à demandada, porém, não obteve êxito
.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.

1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.

2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.

3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor
em razão do débito impugnado revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.

4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo o valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para condenar a recorrida/reclamada ao pagamento em favor da recorrente/reclamante da quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC, a partir desta decisão, e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95. Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2022